Tribunal: TJSP
Processo: 1116032-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ção do prêmio. Sinistro consistente em colisão do veículo com caminhão. Recusa da indenização pela seguradora, alegando ausência de contratação de cobertura para colisão. Responsabilidade solidária entre corretora e seguradora pela falha no dever de informação, ressalvado o direito de regresso em ação própria. Indenização integral devida, conforme limite contratado (90% do valor de mercado) considerando a tabela FIPE da época do sinistro. Correção monetária desde o sinistro pelo índice do contrato (IPCA/IBGE) e juros de mora (1% ao mês) desde a citação. Dever da autora de disponibilizar o veículo (salvado) e sua documentação. Responsabilidade da autora sobre os débitos (IPVA, DPVAT, licenciamento e multas) até a data do sinistro. Existência de gravame financeiro a ser apurado em liquidação de sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1116032-04.2019.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

18/08/2021

Ementa:
Apelação. Contrato de seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária. Contratação via WhatsApp. Falha no dever de informação pelo corretor para a perfeita compreensão da consumidora sobre o seguro e suas coberturas. Corretor que não fez referência ao termo "RCFV" ou "seguro

Ementa:
Apelação. Contrato de seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral desnecessária. Contratação via WhatsApp. Falha no dever de informação pelo corretor para a perfeita compreensão da consumidora sobre o seguro e suas coberturas. Corretor que não fez referência ao termo "RCFV" ou "seguro contra terceiro", mas usou o termo "colisão", levando a consumidora a acreditar ter contratado seguro completo, descabendo complementação do prêmio. Sinistro consistente em colisão do veículo com caminhão. Recusa da indenização pela seguradora, alegando ausência de contratação de cobertura para colisão. Responsabilidade solidária entre corretora e seguradora pela falha no dever de informação, ressalvado o direito de regresso em ação própria. Indenização integral devida, conforme limite contratado (90% do valor de mercado) considerando a tabela FIPE da época do sinistro. Correção monetária desde o sinistro pelo índice do contrato (IPCA/IBGE) e juros de mora (1% ao mês) desde a citação. Dever da autora de disponibilizar o veículo (salvado) e sua documentação. Responsabilidade da autora sobre os débitos (IPVA, DPVAT, licenciamento e multas) até a data do sinistro. Existência de gravame financeiro a ser apurado em liquidação de sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.